Tribunal: STF
Processo: Rcl 34711
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    CEMIG Distribuição S. A. assevera haver a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001518-48.2012.5.03.0017, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Segundo narra, a interessada, Viviane Barbosa Gusmão, ajuizou ação contra si e AeC Centro de Contatos S. A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, ante o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a improcedência dos pedidos formulados. A sentença acabou reformada em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada e determinado o retorno do processo ao primeiro grau para apreciação dos demais pleitos, surgindo daí o apontado desrespeito. Declaratórios foram desprovidos. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, não houve êxito. Com a baixa do caso, acabou condenada, de forma solidária, ao pagamento das verbas postuladas pela interessada. O pronunciamento foi parcialmente alterado, pelo Regional, apenas para fixar obrigação subsidiária pelos aludidos créditos. Novo recurso de revista e subsequente agravo de instrumento não frutificaram. Sublinha a suspensão do extraordinário, considerado o Tema nº 246 do repertório da repercussão geral. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado. 
    A conclusão do exame da arguição de descumprimento de preceito fundamental deu-se na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018, e a publicação da ata de julgamento, no dia imediato. 
    O acórdão reclamado foi formalizado em 24 de outubro de 2012. 
    Vossa Excelência, em 23 de maio de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido formalizado na reclamação. Sustenta ser o ato reclamado anterior ao julgamento do processo objetivo paradigma. Aduz a inutilidade e desnecessidade do provimento buscado ante a pendência do juízo de retratação.
    2. Conforme consignado na decisão mediante a qual implementada a liminar, tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. 
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, essa última quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    Todavia, a despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, in casu, é o reconhecimento à trabalhadora dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º caput da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. 
    Aqui, a aplicação do princípio da isonomia visa, precipuamente, a mitigar o caráter discriminatório da intermediação da mão-de-obra, pelo que as parcelas e direitos cabíveis aos empregados da segunda Reclamada, real beneficiária dos serviços prestados, devem ser estendidos aos trabalhadores terceirizados, inclusive aqueles previstos nas normas coletivas.
     3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001518-48.2012.5.03.0017, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator